Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 921, III, DO CPC. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, em ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão do feito e, diante da não localização de bens penhoráveis, extinguiu o processo com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58099659). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a inexistência de bens penhoráveis resulta na suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, não sendo hipótese de extinção do feito. Aduz que a suspensão prevista no art. 921 do CPC é cabível nos Juizados Especiais Cíveis. Pede a reforma da sentença, com a determinação da suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do CPC.
4. Sem contrarrazões (ID 58099664).
5. Como é cediço, os Juizados Especiais foram criados para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF), sendo seus processos orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95).
6. No sistema dos Juizados Especiais, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95. Se a parte credora encontrar bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos, desde que não tenha se operado a prescrição intercorrente.
7. No caso, após pesquisas via Sisbajud e Renajud, foi bloqueada a quantia de R$ 314,39 (ID 58099640). Diante da não localização de outros bens penhoráveis, o exequente foi intimado a se manifestar acerca do valor penhorado, bem como quanto ao interesse no prosseguimento do feito com relação ao débito remanescente, mediante a apresentação de planilha atualizada da dívida e indicação de bens à penhora, sob pena de arquivamento (ID 58099653). Contudo, em resposta, a parte exequente se limitou a requerer a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada e a suspensão da execução, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 58099655). É dizer, intimada a promover a diligência que lhe competia, sob pena de extinção, a parte exequente não forneceu elementos suficientes para a localização de outros bens penhoráveis, impossibilitando o prosseguimento do feito. Portanto, a extinção do processo pelo Juízo de origem se deu de maneira razoável e proporcional, em estrita observância ao disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não merecendo qualquer reparo.
8. Ademais, vale mencionar que a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC é medida incompatível com o rito estabelecido pela Lei 9.099/95. Vale notar que o artigo 52 da referida Lei prevê a aplicação do Código de Processo Civil na execução da sentença "no que couber". É dizer, aplica-se o CPC, desde que seja compatível. No caso, a suspensão do feito é medida incompatível com o rito sumaríssimo, pois vai de encontro aos critérios norteadores dos Juizados Especiais.
9. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 estabelece que, "[...] não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". 2. No caso dos autos, o cumprimento de sentença teve início em outubro de 2017 sem que se localizem bens passíveis de penhora da devedora, que se encontra em processo de recuperação judicial. 3. As razões recursais apontam para possível erro de procedimento do juízo de origem, que não poderia ter julgado extinto o feito sem que antes determinasse a suspensão processual pelo prazo de 01 ano ou mesmo permitisse o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor, como a desconsideração da personalidade jurídica. 4. A natureza da extinção do processo de execução regulada pelo art. 53, § 4o, do da Lei n. 9.099/95, como realizada neste feito, equivale ao arquivamento, podendo o credor reiniciar o seu curso a qualquer tempo, desde que localizados o devedor e bens passíveis de penhora, e não se tenha operado a prescrição intercorrente. 5. Portanto, irretocável a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95. (...). (Acórdão 1606519, 07060911920168070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.